Tribunal: TJSP
Processo: 2144812-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Normas impugnadas de efeitos concretos viabilizam, em princípio, a impetração do mandamus.
Preliminar afastada.
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática indeferindo liminar em mandado de segurança impetrado por permissionária da operação de transporte público coletivo da Área 5 da RMSP – Região Metropolitana de São Paulo, pretendendo ver anulados Decretos Estaduais no

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Normas impugnadas de efeitos concretos viabilizam, em princípio, a impetração do mandamus.
Preliminar afastada.
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática indeferindo liminar em mandado de segurança impetrado por permissionária da operação de transporte público coletivo da Área 5 da RMSP – Região Metropolitana de São Paulo, pretendendo ver anulados Decretos Estaduais no 65.574/21 e 65.575/21 e Aditamento 13 ao Contrato EMTU/SP no 020/1997. Ausência dos requisitos para concessão da medida. Ausente risco de possível prejuízo diante da extinção da permissão prevista para março de 2022. Suspensão pretendida que ademais, afetará a prestação do serviço de transporte público coletivo e prejudicará milhares de usuários a inviabilizar também por esse motivo, a concessão da liminar. Ausentes fundamentos para alterar a solução adotada.
Recurso não provido.